Tribunal: STF
Processo: RHC 219079
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luciana de Lara Abib, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 752.592/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Sustenta a recorrente, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal, eis que houve manifestação acusatória sobre as respostas à acusação a que responde sem posterior manifestação defensiva. 



    Aduz, nesse sentido, nulidade ante o malferimento à paridade de armas e ao devido processo legal. 



    Requer-se



    “a) o deferimento da liminar para determinar a suspensão dos autos de Ação Penal n. 0024515-15.2018.8.16.0013, até o julgamento final do Habeas Corpus pela C. Turma deste E. Supremo Tribunal Federal; 



    b) o conhecimento da presente insurgência e, no mérito, o seu integral provimento para o fim de reformar o acórdão objurgado, reconhecendo-se o constrangimento ilegal por ele chancelado e decretar a nulidade da decisão proferida nos autos de Ação Penal n. 0024515- 15.2018.8.16.0013 que determinou a intimação do d. Ministério Público do Estado do Paraná (DOC. 03) para se manifestar acerca das respostas à acusação (DOC. 04), cerceando a defesa da recorrente, desentranhando-se do feito todos os atos documentados a partir da apresentação da resposta à acusação; 



    c) subsidiariamente, concedida a ordem de habeas corpus de ofício em favor de LUCIANA DE LARA ABIB, anulando-se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia (DOC. 05) da recorrente e intimando-a, posteriormente, para que exerça o contraditório e a ampla defesa, manifestando-se por último e rebatendo todos os fundamentos alinhavados pelo d. Parquet Estadual em sua manifestação (DOC. 04), diante da ilegalidade chancelada pelo acórdão recorrido (DOC. 02) e do constrangimento ilegal ao qual a recorrente está submetido, tendo em vista o claro descumprimento da legislação processual aplicável ao caso e evidente ofensa aos princípios da isonomia, paridade de armas, contraditório e ampla defesa. 



    d) pautado o julgamento, requer-se a intimação dos advogados signatários – sob pena de nulidade – diante do intuito de entrega presencial de memoriais e realização de sustentação oral.”



    Examinados os autos, decido. 



    Constata-se que este recurso em habeas corpus é mera reiteração de outro impetração veiculada nesta Corte, vale dizer, o HC nº 218.783/PR, no qual deduzido o mesmo pedido.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente